Tribunal: TJMT
Processo: 1013895-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013895-91.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, POR MEIO DA
TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E
M
E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXECUÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS INDIVIDUAIS – LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO PROCESSO COLETIVO – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – NECESSIDADE DE CENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
O Sindicato possui legitimidade para promover a execução coletiva de sentença em ações que envolvam direitos homogêneos de servidores públicos, conforme reconhecido pelo microssistema de tutela coletiva.

2.
A limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, nos termos do art. 113, §1º, do CPC, deve ser aplicado com cautela em ações coletivas, considerando-se as especificidades do caso concreto e o princípio da economia processual.

3.
A centralização dos atos processuais em um único processo coletivo favorece a celeridade e eficiência, possibilitando a realização de perícia técnica contábil única, com economia de recursos e uniformidade na análise dos direcionais.

4.
A fragmentação em múltiplos processos independentes comprometeria a gestão processual, aumentaria os custos judiciais e poderia gerar decisões conflitantes, em contrariedade aos princípios da economia e celeridade processuais.

5. Demonstrada a execução das soluções técnicas, com perito nomeado e assistente técnico indicado, não há justificativa para a redução da execução em procedimentos individuais ou litisconsórcios limitados
.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação Ordinária de Cobrança nº 0033050-57.2013.8.11.0041 - Cód. 827162”,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, chamou o feito a ordem para revogar a decisão que determinou a realização de perícia técnica contábil, determinando a instauração de procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo, este limitado a 05 (cinco) litigantes por processo, para a comprovação dos valores individualizados devidos a cada um dos substituídos, de modo que os cumprimentos de sentença possam ser distribuídos, por sorteio, às Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Capital.

Nas razões o ente agravante aduz que o sindicato tem legitimidade para promover a execução nas ações coletivas, bem como que não há que se
“falar em dificuldade em gestão processual e atraso na efetiva prestação jurisdicional, pois procedendo a liquidação e execução nos próprios autos, haverá uma economia processual e celeridade, pois todas as questões serão dirimidas nos próprios autos”.

Acrescenta que o
“juízo de primeira instância havia determinado a realização de perícia para a liquidação de cálculos (...) (id. 143273394). A perita nomeada, inclusive, apresentou aceitação do cargo (id. 148729621) e a entidade sindical procedeu à indicação de assistente técnico (id. 149093385)”.

Por essa razão, entende que
“o sobrestamento do procedimento de liquidação de sentença nesta fase processual implica em grave prejuízo ou dano de difícil reparação para a agravante”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“permitir a realização dos cálculos de liquidação perante os autos
principais até que a matéria atinente à necessidade de limitação do litisconsórcio seja apreciada pelo colegiado”.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. nº 216168679).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pelos apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. nº 217887163).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (Id. 226030178).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso (SIPROTAF
) contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
“Ação Ordinária de Cobrança nº 0033050-57.2013.8.11.0041”,
determinou a instauração de procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo, limitado a cinco litigantes por processo, para a comprovação dos valores individualizados devidos a cada um dos substituídos.

Inconformado, o agravante sustenta que o sindicato tem legitimidade para promover a execução nas ações coletivas e que a instauração de procedimentos individuais causaria prejuízo à economia processual e à celeridade da prestação jurisdicional e, sob tais argumentos, pleiteia, portanto, que a liquidação de sentença se processe nos próprios autos.

Não assiste razão ao agravante.

Analisando os autos, verifico que a determinação do desmembramento do processo pelo juízo
a quo
encontra-se amparada pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada.

Isto porque a matéria não é novidade; as execuções coletivas são hoje objeto de inúmeros julgados e de estudo de doutrinadores, em razão de todas as dificuldades e entraves que ela ocasiona.

Em seu artigo citado no livro “
A Liquidação de Sentença Coletiva Trabalhista”
, Otavio Amaral Calvet manifestou a mesma preocupação, concluindo:

"Assim, pode-se concluir que a liquidação individualizada ocorrerá no foro do domicílio do autor,
garantido-se
o efetivo acesso à justiça e, ainda, viabilizando-se a distribuição das ações de liquidação individuais entre os vários juízos de uma mesma comarca, a fim de não se sobrecarregar uma única Vara que julgou a ação coletiva que, em função de uma única ação de conhecimento de tutela coletiva, pode se ver atrelada a centenas ou milhares de liquidações e execuções individuais. (...) Por outro lado, caso mantida a competência do juízo que proferiu a sentença condenatória, todo o benefício da tutela coletiva em termos de acesso à justiça e celeridade pela
molecuralização
das lides
restaria comprometido pela aglutinação de milhares de liquidações e execuções num só juízo e detrimento dos outros.
"
(CALVET, Otavio Amaral. A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA TRABALHISTA).

Outrossim, o artigo 113, §1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

(...)

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada atendeu a melhor solução em
beneficio
aos servidores substituídos, considerando que, ao determinar a instauração de procedimentos autônomos ou em litisconsórcio facultativo, o magistrado buscou garantir a efetividade processual, evitando tumulto e assegurando o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca-se que a decisão agravada considerou o fato de o sindicato representar 1.029 servidores públicos da mesma carreira, o que resultaria em uma complexa gestão processual com a apresentação de numerosos documentos, como holerites e fichas financeiras de cada um dos servidores, além de possíveis impugnações ao laudo pericial, situação que poderia dificultar, embaraçar e atrasar a efetividade processual em face de um ou alguns exequentes.

Dessa forma, a limitação imposta pelo juízo visa não só a evitar tumulto processual, mas também a promover a adequada prestação jurisdicional, sem impedir que o sindicato ingresse com as liquidações individuais em defesa de seus filiados.

A orientação deste Tribunal é no sentido de que a limitação do litisconsórcio é prerrogativa do magistrado, que deve zelar pela celeridade e
efetividade processual, sobretudo quando o número de litigantes compromete a rápida solução do litígio e dificulta o cumprimento da sentença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE.

O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Art. 113, § 1º, CPC.
No caso, ao efeito de melhor atender o interesse das partes e a prestação jurisdicional, é apropriado o desmembramento do feito, nos termos do § 1º, artigo 113, CPC, que possibilita a limitação do litisconsórcio facultativo - quando a consequência é a cisão do processo - na execução, quando este comprometer o cumprimento da sentença.

(TJ-MT 10164124020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2023)
g.n

Igualmente, a jurisprudência também corrobora a possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo pelo juiz condutor do processo:

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE EXEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 113, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. a) Nos termos do artigo 113, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de
2015, “O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”. b) É certo que a possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo, caso dos autos, está expressamente prevista no Código de Processo Civil de 2015, podendo ser determinada de ofício pelo Juiz, sem necessidade do pedido da outra parte. c) Por outro lado, na fase de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva, tem-se que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos. E, pois, manter quase duzentos (200) servidores e ex-servidores como Exequentes no Cumprimento, certamente comprometerá a rápida solução do litígio, bem como dificultará o exercício do direito de defesa. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª
C.Cível
- 0074255-73.2021.8.16.0000 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00742557320218160000 Paranaguá 0074255-73.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE DEFERE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO COMPOSTO POR CINCO AUTORES. DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO POLO ATIVO. ART. 113, § 1º, DO CPC. NÚMERO RAZOÁVEL DE EXEQUENTES.
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...).4. Pretendem os agravantes a formação do litisconsórcio ativo e o regular prosseguimento da ação com as cinco pessoas indicadas nos autos. 5. Autores litisconsortes facultativos que possuem diferentes tempos de serviço, bem como valores distintos a receber, o que pode causar prejuízo à celeridade do cumprimento da sentença. 6. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo, quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC. 7. Precedentes jurisprudenciais. 8. A limitação do litisconsórcio facultativo a apenas dois exequentes para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença se mostra razoável e não trará nenhum inconveniente processual porque os respectivos créditos estão bem explicitados nas planilhas que acompanham a inicial. 9. Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00762501120198190000, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Como se vê, a decisão recorrida atende ao princípio da razoabilidade e busca viabilizar uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente.

Ademais, a alegação do agravante de que os servidores sofreriam prejuízos ao arcar com custas processuais em liquidações individuais não se sustenta, visto que a decisão não impede o sindicato de promover tais liquidações em nome de seus filiados, apenas limitando o número para fins de organização processual.

Com efeito, a instauração de procedimentos individuais ou em litisconsórcio facultativo permitirá uma análise mais detalhada dos direitos
individuais de cada servidor, respeitando suas peculiaridades e evitando que o processo coletivo se torne um entrave à efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão do juízo
a quo
que determinou a instauração de procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo, limitado a cinco litigantes por processo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia ao douto advogado, que fez uma sustentação oral brilhante, mas me coloco no lugar desse juiz, porque se cada servidor insurgir contra o seu cálculo, possivelmente essa liquidação de sentença não terminará nunca e coloco-me também no lugar do servidor, que precisa que precisa ter uma solução para o recebimento da URV, razão pela qual acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

A priori, concordo com a posição de que o magistrado pode fazer a limitação do litisconsórcio facultativo, defendo, entretanto, há algum tempo, a necessidade de o judiciário
molecularizar
as demandas processuais, ou
seja, construirmos soluções coletivas e únicas para situações similares, a fim de evitar deflagração de demandas.

Por exemplo, nessa demanda são mil servidores, representados por apenas um advogado, que é advogado do sindicato, teríamos pelo menos duzentas ações divididas em cinco juizados de varas da fazenda pública, que dependendo do valor vão para o juizado especial. Assim, as duzentas ações tramitarão lá ou teríamos, pelo menos, quarenta ações tramitando em cada uma das cinco varas de fazenda pública da capital.

O receio que a relatora e a Desa.
Vandymara
Galvão colocaram são pertinentes para que façamos essa ponderação e não gerar mais prejuízo ao servidor. Chama atenção essa intenção vir do próprio sindicato, que acha que isso não prejudicaria.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINU
AÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T
O
(
VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Após ouvir atentamente a sustentação oral e o voto da colega, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização
Estadual de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0033050-57.2013.8.11.0041 - Cód. 827162, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que chamou o feito à ordem para revogar a decisão que determinou a realização de perícia técnica contábil, ordenando a instauração de procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo, este limitado a 05 (cinco) litigantes por processo, para a comprovação dos valores individualizados devidos a cada um dos substituídos, de modo que os cumprimentos de sentença possam ser distribuídos, por sorteio, às Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Capital.

Em síntese, o agravante sustenta possuir legitimidade para promover execuções em ações coletivas e que tal fragmentação processual resultará em maior complexidade e custos desnecessários. Argumenta, ainda, que o cumprimento da sentença nos próprios autos garantiria economia processual e celeridade, pois as questões seriam tratadas de forma centralizada.

P
or outro lado, o agravado defende a manutenção da decisão e rejeita os argumentos do agravante, destacando a dificuldade em processar um elevado número de liquidações individuais em uma única vara.

Portanto, o cerne da questão consiste em determinar se o sindicato possui legitimidade para promover a execução coletiva nos autos principais e se a limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, imposta pelo juízo, compromete o direito de defesa e a celeridade processual dos servidores representados.

Em mesa, a eminente Relatora desproveu o recurso, defendendo que a limitação ao litisconsórcio facultativo, prevista no art. 113, §1º do CPC, visa a evitar tumulto processual e assegurar a adequada prestação jurisdicional. A posição da eminente relatora está fundamentada na jurisprudência do próprio TJ-MT e outros tribunais, confirmando a prerrogativa do magistrado de limitar o litisconsórcio em ações coletivas.

A 1ª Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
acompanhou a relatora.

Com o devido respeito ao voto precedente,
ouso divergir e esclareço.

Ab
initio, ainda que o artigo 113, §1º do Código de Processo Civil autorize o magistrado a limitar o litisconsórcio facultativo quando este possa comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, é necessário analisar tal prerrogativa à luz do microssistema de processo coletivo e das peculiaridades do caso concreto.

Isso porque, em que pese a decisão agravada estar amparada em dispositivo legal, entendo que, na hipótese, a concentração da execução em um único processo, mantendo-se o litisconsórcio amplo, traz
maior efetividade e eficiência ao cumprimento da sentença
, especialmente em situações que envolvem
profissionais da mesma categoria
e que possuem
DIREITOS ANÁLOGOS
, com variações que podem ser tratadas de forma específica e sem comprometimento da celeridade processual.

No caso em tela,
tratam-se
de servidores públicos da mesma categoria –
Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso
– que, ao longo de seu tempo de serviço, receberam as mesmas vantagens e
compartilham condições análogas em relação aos seus direitos.
Há, portanto, uma
uniformidade nas questões de mérito que perpassam o processo.
A única variação apresentada é o
tempo de serviço de cada servidor
, o que não afeta a natureza coletiva das vantagens pleiteadas, uma vez que essa diferenciação pode ser facilmente resolvida com a realização de cálculos individualizados ou "
clusterizados
" (por grupos de tempo de serviço, como cinco anos, dez
anos, etc.
) pelo perito contábil no momento oportuno.

Neste contexto, a execução coletiva em um único processo permite a
realização de uma ÚNICA perícia técnica contábil
, cuja conclusão beneficiaria todos os servidores, evitando a multiplicação de atos processuais que
poderiam se revelar repetitivos e custosos tanto para o Judiciário quanto para as partes.

Ao invés de instaurar procedimentos autônomos ou limitar o litisconsórcio,
a manutenção de um litisconsórcio amplo promoveria economia processual
, permitindo que atos como a perícia e eventual impugnação ao laudo fossem
realizados de forma concentrada
, sem prejuízo à análise individual dos direitos de cada servidor no momento dos cálculos.

A execução em litisconsórcio amplo permitiria que a perícia técnica fosse realizada de forma única, garantindo maior coerência nos métodos de cálculo utilizados. Assim, com a centralização, a eventual impugnação ao laudo pericial seria processada de maneira uniforme,
evitando que cálculos divergentes sejam apresentados para servidores em situações análogas.

Esse procedimento único e centralizado possibilita que todos os substituídos tenham seus
direitos apurados de forma padronizada
e que
possíveis dúvidas ou inconsistências sejam resolvidas conjuntamente
, assegurando maior segurança e previsibilidade no cumprimento da sentença.

Ademais, isso assegura a manutenção do contraditório e da ampla defesa, na medida em que os direitos e peculiaridades de cada servidor seriam respeitados e analisados de forma uniforme, sem fragmentações que poderiam suscitar disparidades de interpretações e decisões entre diferentes juízos.

No presente caso, observo que o desmembramento determinado, embora aparentemente vise à organização processual, pode produzir efeito diametralmente oposto ao pretendido, pelos seguintes fundamentos:

Primeiro, a decisão agravada resultará na multiplicação de aproximadamente 1.029 servidores em cerca de 206 novos processos (considerando o limite de 5 litigantes), que serão distribuídos entre as Varas Especializadas da Fazenda Pública, impactando diretamente no acervo processual
não só dos magistrados de primeiro grau, como também do próprio Tribunal de Justiça.

Essa pulverização, ao invés de promover a efetividade processual, geraria sobrecarga desnecessária no sistema judiciário, com a multiplicação de atos processuais idênticos em diferentes juízos. Indicadores como Taxa de Congestionamento, IAD e Meta 1 seriam impactados de modo negativo.

Assim, fragmentar a execução poderia gerar uma sobrecarga ao Judiciário, com a proliferação de ações e a repetição de atos processuais idênticos, retardando a solução do litígio.

Segundo ponto que deve ser sopesado o fato de fragmentar a execução em litisconsórcios menores ou em processos autônomos geraria um impacto negativo ao Judiciário, além de comprometer o direito de defesa e contraditório em termos de uniformidade processual. A centralização dos atos processuais, ao contrário, garantirá economia processual, evitará decisões conflitantes e permitirá uma gestão mais eficaz do processo, beneficiando tanto os servidores representados pelo Sindicato quanto o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido a própria natureza da demanda - que versa sobre diferenças decorrentes da conversão da URV - sugere a
possibilidade de tratamento uniforme da questão, uma vez que o método de cálculo e as variáveis a serem consideradas são essencialmente as mesmas para todos os servidores
, variando apenas os dados individuais de cada um, que podem ser organizadamente apresentados em uma única perícia técnica.

O Terceiro ponto a ser considerado é a possibilidade de evitar decisões conflitantes.
Dividir a execução em procedimentos autônomos ou restringir o número de litigantes acarretaria um risco substancial de que juízos distintos profiram decisões divergentes sobre questões idênticas, comprometendo a uniformidade e a segurança jurídica, além de gerar
recursos e incidentes que poderiam retardar ainda mais o cumprimento da sentença.

A manutenção de um único processo coletivo preserva a coerência nas decisões, respeitando o princípio da razoabilidade ao otimizar o trâmite processual e evitando conflitos que poderiam resultar de interpretações diferenciadas entre as varas.

A concentração dos atos processuais em um único processo garante coerência nas decisões, especialmente em ações que envolvem direitos homogêneos, como é o caso.

Em quarto lugar, o desmembramento ordenado contraria o espírito do processo coletivo, cuja razão de ser é justamente a
molecularização
das demandas individuais em prol da eficiência processual e isonomia
. Como bem pontuado pelo Professor Kazuo Watanabe, a
molecularização
representa a solução concentrada de conflitos de interesses, evitando a atomização de demandas.

A presente demanda possui características similares às das chamadas demandas estruturantes, que exigem reorganização coordenada de procedimentos complexos visando à otimização da tutela jurisdicional. As demandas estruturantes, amplamente discutidas no âmbito dos direitos sociais e das ações coletivas, buscam soluções judiciárias integradas, mediante as quais o Judiciário reestrutura a administração de sistemas complexos de forma a assegurar uma resposta ampla e eficaz aos direitos envolvidos.

C
onsoante orientação do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais,
cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais
” (STJ,
REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 20/09/2019).

Aplicar a lógica das demandas estruturantes neste caso significa tratar a execução coletiva como um processo que deve ser gerido de forma centralizada e coordenada, evitando a fragmentação dos atos processuais e, consequentemente, a multiplicação de procedimentos.

Importante destacar que o processo coletivo possui instrumentos próprios para lidar com suas complexidades, não sendo razoável aplicar-lhe, de forma automática, limitações pensadas para o processo individual.

Insisto, o desmembramento determinado pode, paradoxalmente, resultar em maior morosidade processual, com a multiplicação de incidentes e recursos em diferentes juízos, além de dificultar uma visão global da questão e seu adequado equacionamento.

A atuação
molecularizada
e estruturante evita não só sobrecarga do Judiciário, mas também a repetição de atos processuais idênticos que, em última análise, retardariam a solução do litígio e a entrega dos direitos pleiteados pelos servidores.

Em quinto lugar, assento que a análise dos autos revela que
já havia sido determinada a realização de perícia técnica nos autos principais
, inclusive com
PERITO NOMEADO E ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELO SINDICATO
, demonstrando a viabilidade da liquidação concentrada.

Assim, ao invés de desmembrar o litisconsórcio e permitir que cada servidor promova execuções individuais, ou que o Sindicato ingresse com demandas pulverizadas, é certo que a manutenção de um único processo coletivo atenderia melhor à função jurisdicional, permitindo que o magistrado atue
de forma mais eficaz, coordenando a execução para que todos os substituídos pelo sindicato possam ter seus direitos garantidos de forma célere e organizada.

O presente caso apresenta um cenário em que os direitos dos servidores públicos da mesma categoria podem ser tratados de forma conjunta, sem comprometer o direito de defesa do Estado e sem prejudicar a celeridade processual.

Nesse aspecto, outro ponto que deve ser considerado é o fato do próprio sindicato/autor, que possui a representatividade processual e
conhecer as peculiaridades da categoria
, se manifestar pela
possibilidade e conveniência da liquidação unificada
, o que não pode ser desconsiderado.

Decidir pelo que é melhor para o sindicalizado me parece substituir de modo indevido o órgão sindical que possui competência e legitimidade para a referida análise, aferindo, então, o melhor caminho para os respectivos filiados.

Portanto, considerando que a multiplicação de processos pode gerar outros problemas práticos relevantes, como: a) Risco de decisões conflitantes entre as diferentes varas sobre questões comuns; b) Maior dispêndio de recursos públicos com a multiplicação de atos processuais; c) Sobrecarga desnecessária do sistema judiciário; d) Potencial prejuízo à isonomia no tratamento dos servidores; e) Maior dificuldade de gestão processual pelo próprio ente público devedor, não verifico elementos para a manutenção da decisão recorrida.

Assim,

diante de todo o exposto e com a devida vênia,
DOU PROVIMENTO ao recurso
reformando a decisão agravada para permitir que a liquidação e o cumprimento de sentença prossigam nos próprios autos principais, de forma concentrada, com a realização da perícia já determinada, resguardando-se o direito do ente público de apresentar suas impugnações específicas quanto aos cálculos individualizados.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Desembargador Saboia,

Eu comecei a reanalisar o caso logo que Vossa Excelência pediu vista
e também
passei a
entend
er
que
, realmente,

para
evitar o desdobramento
dos autos
em várias ações
e impedir que a prestação jurisdicional seja ainda mais tumultuada é melhor manter o julgamento de forma coletiva do que separar os processos que, inclusive, já estavam sendo analisados
.

Dessa forma,

retific
o
meu voto
para dar
provimento ao recurso de agravo,
de acordo com o
entendimento e o estudo feito por
Vossa Excelência
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Fico muito em dúvida, porque penso o seguinte: será realizada a perícia para 1.029 pessoas.

Suponhamos que
, 100 pessoas

contestem os cálculos.
Ou seja,
apenas 10%
se opuserem aos
cálculos

,

esse juiz terá que abrir espaço para tratar dessas contestações, ou seja, dos cálculos de 100 pessoas, dentro do mesmo processo.

Do meu ponto de vista, isso é impossível. O cumprimento de sentença envolvendo 1.029 pessoas em conjunto nunca será concluído.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL):

As partes estão representadas pelo sindicato
, e este não apresentará contestação individual aos cálculos
.

O que estou dizendo é que a impugnação será apresentada de forma coletiva pelo sindicato, não por cada pessoa, considerando a natureza desse caso.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

F
ico realmente preocupada. Se alguns não concordarem com o cálculo da
perícia,
por
exemplo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

D
epois de analisar
o caso, levei
em consideração a questão pelo viés do sindicato, já que é ele quem representa o grupo.

Assim, torna-se mais
fácil analisar tudo em conjunto
e o resultado será alcançado mais rapidamente do que se fosse feito de forma individual.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

A
companhar a
R
elatora, mas confesso que fico preocupada. Estamos diante de uma situação que gera dúvida sobre o que seria melhor ou pior e quais as possíveis consequências desse cumprimento de sentença.

Sabemos, especialmente vindos do primeiro grau, o quanto esses cumprimentos de sentença podem ser complicados. Os processos parecem não terminar nunca.

Darei, então, um crédito ao sindicato para ver se ele conseguirá resolver essa questão envolvendo 1.000 pessoas de forma conjunta. Contudo, considero a situação bem complicada.

De qualquer modo, acompanho
o posicionamento
os colegas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024